Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA. RECAPTURA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. LIMITES DE COGNIÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que estaria mantendo o paciente em regime prisional mais gravoso do que o devido, tendo em vista a demora injustificada em realizar a audiência de justificação para apuração de falta grave.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em saber se, na via estreita do habeas corpus, é possível aferir se o paciente atendeu aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão de regime, e se a pendência de apuração de falta grave pode ser obstáculo ao deferimento do benefício executório.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Conforme entendimento sedimentado no Enunciado no 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça, “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais.”
3.2. Sem embargo, e em uma análise sumária e própria da ação constitucional manejada pelo reeducando, não se observa da decisão impugnada qualquer constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
3.3. O Juízo da Vara de Execuções Penais tem adotado as providências necessárias a regular apuração da falta grave supostamente cometida pelo ora paciente, determinando diligências com a prontidão possível e exigida para o caso em questão.
3.4. A pendência de apuração de falta grave configura óbice ao deferimento da progressão de regime, mesmo que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 138 do Código Penitenciário do DF (já considerada a prorrogação), cuja natureza é de prazo meramente indicativo, e não peremptório. Significa dizer que, observado o prazo prescricional de 03 (três) anos, com base no art. 109, inciso VI, do Código Penal, não há impeditivo ao reconhecimento da falta grave e dos efeitos jurídicos, notadamente a negativa da progressão de regime, se o caso. Precedentes.
3.5. Diante da inadequação do habeas corpus para análise aprofundada do preenchimento ou não dos requisitos objetivos e subjetivos para obtenção da progressão de regime, e considerando não ter sido constatado qualquer flagrante constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder) nas decisões que indeferiram o benefício executório porque pendente a apuração da falta grave (fuga), outro caminho não há senão a denegação da ordem.
IV. DISPOSITIVO
4. Habeas corpus admitido. Ordem não concedida.